Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727032-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VER BAR LTDA AGRAVADO: L ESSENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por VER BAR LTDA em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Ação de Obrigação de Não Fazer no 0724549-58.2023.8.07.0001, interposta por L ESSENCE em seu desfavor, deferiu a liminar requerida pelo autor, ora agravado, nos seguintes termos: “(...)Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar ao réu a obrigação de não ultrapassar, em sua atividade, os limites de emissão acústica impostos pela Lei Distrital 4092/08, ou seja, 50dB(A) no período diurno e 45dB(A) no período noturno, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 por cada dia de violação. Determino a expedição de ofício ao IBRAM, requisitando a realização de fiscalização ambiental sobre o empreendimento réu, relativamente à denúncia veiculada na inicial, devendo relatar ao Juízo, em 45 dias, sobre o resultado das operações fiscalizatórias. Solicite-se ao NUVMEC a designação de audiência prévia de conciliação. Designada a audiência, cite-se e intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a resposta do réu fluirá desde a data da audiência, caso seja inviável a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 13 de Junho de 2023 14:07:45. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Sustenta o agravante que ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência não restaram efetivamente preenchidos, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão. Aduz que a inicial não traz consigo nenhum documento comprovando que as supostas algazarras e barulhos diversos, em localidade próxima ao condomínio residencial, teriam ultrapassado os limites previstos na Lei Distrital no. 4.092/08. Limites corretos estes que, ao contrário do consignado na decisão agravada, seriam na verdade: 55dB no período diurno e 50dB no período noturno (área mista, predominantemente residencial). Tampouco que algum descumprimento da lei ou alguma fiscalização fora realizada em momento anterior ao ajuizamento da ação; o que poderia ter sido facilmente demonstrado através de vídeos, áudios, fotos, testes de decibelímetro por aplicativo de celular ou por equipamento adequado para tanto, e demais documentos probatórios pertinentes. Assevera que, o fato da pessoa física de um dos sócios do estabelecimento agravante já ter figurado no polo passivo, em um processo que apura a suposta contravenção de perturbação do sossego, não pode conduzir a presunção de que haveria descumprimento atual da Lei do Silêncio por parte do estabelecimento agravante (pessoa jurídica). Afirma que, possui todas as licenças de funcionamento e cumpre todas as normas pertinentes a sua atividade comercial. Relata que em fiscalização recente realizada em 29.06.2023 pelo IBRAM-DF, o órgão certificou que o estabelecimento, ora agravante, não havia sido autuado anteriormente, o que demonstra que nem mesmo o órgão estatal responsável pela fiscalização identificou abusos ou descumprimento da lei do silêncio por parte do estabelecimento. Ressalta que exerce atividade comercial que beneficia a sociedade, gerando empregos, renda e pagamento de impostos; e que eventual punição indevida ou desproporcional poderá ocasionar o encerramento definitivo das suas atividades. Requer o deferimento de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “(...)determinando-se a suspensão da decisão agravada, de modo desobrigá-lo provisoriamente das limitações impostas na r. decisão, em especial a errônea limitação dos decibéis (50 dB no período diurno e 45dB noturno), bem como a fixação da exorbitante multa aplicada (R$ 20.000,00) por descumprimento, restabelecendo-se a limitação legal de 55dB no período diurno e 50dB período noturno, nos termos da Lei no 4092/88(sic), ante a probabilidade do direito invocado e o risco de dano anteriormente pontuados.(...).” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Guia de Custas e comprovante do recolhimento constantes no ID. 48.706.813 e 48.706.815. Numa análise inicial, própria desta fase, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da concessão, em parte, da medida liminar pleiteada pela empresa agravante. Dispõe a Lei Distrital 4.092/08, em seu Anexo I, Tabela I, que os limites de emissões sonoras definidos para Área Mista, predominantemente residencial e de hotéis, é de 55 db(a) no período diurno, e 50 db(a) no período noturno; ou seja, a decisão agravada, aparentemente estabeleceu limites menores e diferentes dos constantes no referido dispositivo legal, que regula o tema específico. Diviso ainda que, deve ser ajustado o valor da multa outrora fixada na origem em R$ 20.000,00(vinte mil reais) por evento(descumprimento), considerando tratar-se de microempresa com capital social de R$ 30.000,00; e que a multa(astreinte) intenta primordialmente a coerção ao cumprimento da ordem judicial, desestimulando eventual desobediência ou recalcitrância, e não a possível inviabilização permanente do exercício da atividade produtiva pela agravante, com o encerramento definitivo das suas atividades comerciais. Contudo, a multa deverá ser ajustada para um valor que proporcione o efetivo desestímulo ao descumprimento ou recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, consubstanciando em punição efetiva e pedagógica. Dessa forma, numa análise inicial, vislumbro a existência, em parte, da probabilidade do direito invocado pela agravante e o perigo da demora; razão pela qual, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR VINDICADA PARA DETERMINAR AO ESTABELECIMENTO REQUERIDO, ORA AGRAVANTE, A OBRIGAÇÃO DE NÃO ULTRAPASSAR, EM SUA ATIVIDADE, OS LIMITES DE EMISSÃO ACÚSTICA(SONORA) IMPOSTOS PELA LEI DISTRITAL no 4092/08, EM ÁREA MISTA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL; OU SEJA, 55DB(A) NO PERÍODO DIURNO E 50DB(A) NO PERÍODO NOTURNO, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS) POR CADA DIA DE VIOLAÇÃO, LIMITADA A R$ 50.000,00(CINQUENTA MIL REAIS); SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES CIVIS, PROCESSUAIS E CRIMINAIS, PORVENTURA CABÍVEIS. Exorto à parte obrigada que cumpra fiel e integralmente a ordem judicial, advertindo-a que, caso seja noticiado descumprimento ou qualquer recalcitrância em seu cumprimento, poderá haver a majoração da multa, bem como a adoção das demais providências legais pertinentes, inclusive no âmbito penal. Intimem-se ,de forma pessoal, a parte obrigada (Súmula 410 do STJ), determinando o fiel e integral cumprimento da presente ordem judicial e, por publicação a parte agravada, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal. Comunique-se ao Douto juiz prolator da r. decisão vergastada, dando ciência da presente decisão, dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público para manifestar-se acerca de eventual interesse em intervir na demanda. Brasília – DF, 02 de agosto de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador